Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-17.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700095-17.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERMINA MENDES MARTINS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de n. 0763672-86.2021.8.07.0016, em curso no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos: [...] A requerente, SERMINA MENDES SILVA, qualificada nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a lhe fornecer CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, nos termos da prescrição médica. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido antecipado. São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização de CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA calcado, sob o viés da causa de pedir, em piora do estado clínico da autora. O relatório médico que ilustra os autos não evidencia, de plano, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. Embora presente a veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento de cirurgia aguardada há MUITO mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, NÃO diz respeito somente à parte autora, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. Observe-se, ainda, o conteúdo da Recomendação no 92 do Conselho Nacional de Justiça, que trata, entre outros temas, de demandas envolvendo o direito à saúde no contexto pandêmico que vivenciamos: "(...) III – que as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas; e IV – que se evite, na medida do possível, a realização de intimações com a fixação de sanções pessoais, como a de multa e de prisão, dirigidas aos gestores da Administração Pública do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, assim como a imposição de multas processuais aos entes públicos e o bloqueio judicial de verbas públicas, notadamente nas situações em que haja elevada probabilidade de, em curto prazo, impossível cumprimento da obrigação contida na medida judicial, em virtude da ampla e reconhecida escassez de recursos, por exemplo, de leitos, de oxigênio e de vacinas. (...)" (Destaquei). A interveniência judicial se justifica, em sede liminar, quando o perigo de dano à saúde é LATENTE, IMEDIATO, PREMENTE, o que, a toda evidência, não emerge da situação fática narrada, segundo razões antes expostas e documentos colacionados. Ademais, o perigo de dano reverso exterioriza requisito implícito e inafastável que não pode ser desprezado em situações símiles, como ora salientado. Sob tal prisma, o pleito antecipatório, no momento, não encontra guarida, mesmo porque desvestido do perigo de dano irreparável, sem embargo, ainda, de representar ingerência na ordem e prioridades clínicas somente aferíveis pela Secretaria de Saúde, por seus órgãos competentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.[...] A agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que o DF seja compelido a fornecer “o seguinte tratamento: CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização dos atendimentos, consistentes em CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida de forma imediata. Em que pese restar anotado que a paciente/agravante, necessita da consulta para definir o tratamento adequado para o seu quadro clínico (ID 110458606 – autos de origem), a classificação de risco ali sinalizada foi “amarela” (ID 110458608), não descrito o risco de dano irreparável à paciente. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a marcação de consultas sobre outras de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da recorrente. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito